Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-12.2009.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0000784-12.2009.8.05.0142 – Comarca de Jeremoabo/BA

Recorrente: Zeca Ferreira dos Santos

Defensor Dativo: Dr. Manuel Antônio de Moura (OAB/BA: 8.185)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leonardo Cândido Costa

Origem: Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS MAJORADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA E ESTUPRO (ART. 121, §2º, INCISO V, DUAS VEZES,
ART.
121, §2º INCISO III E ART. 121, INCISO V C/C ART. 14, INCISO II E ART. 213 C/C ART. 223 C/C ART. 61, INCISO
S
II, C e H, e ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E
DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Zeca Ferreira dos Santos, insurgindo-se contra a decisão, prolatada em 25.05.2009, que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso V, duas vezes, contra as vítimas Gustavo Pereira da Conceição e Gilson Pereira da Conceição, art. 121, §2º inciso III contra a vítima Vanete Pereira da Conceição e no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II e art. 213 c/c art. 223 do Código Penal contra a vítima Joseildes Pereira da Conceição c/c art. 61 inciso II, c e h, e art. 69 do mesmo diploma legal, sendo mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, que fugiu do distrito da culpa. (ID 56232426 p.127/130)

II - Extrai-se da exordial acusatória que, “no dia 22 de junho de 1992, pela manhã, na Praça Veneza, s/n, na cidade de Coronel João Sá foram encontrados os cadáveres de Vanete Pereira da Conceição, Gustavo pereira da Conceição e Gilson Pereira da Conceição, conforme Laudo de Exame Cadavérico anexo. Também foi encontrada a menor Joseildes Pereira da Conceição, vítima de estupro e lesionada na região do pescoço. As vítimas fatais foram mortas enquanto dormiam, não esboçando quaisquer reações, tendo o denunciado se utilizado de uma faca tipo peixeira e as próprias mãos para executar os crimes sempre na região do pescoço. Após se certificar que as vítimas masculinas estavam mortas e não o impediriam de continuar a sua monstruosidade, o criminoso manteve conjunção carnal com a mãe deles e eliminou-a por asfixia e um golpe letal no seu pescoço. Não se saciando da sua barbárie, o denunciado ainda estuprou a menor Joseilde Pereira da Conceição que se encontrava dormindo. Ato contínuo, aplicou-lhe um golpe certeiro na região do pescoço, não levando-a a morte por ter sido socorrida a tempo e levada para o Hospital de Cirurgia da cidade de Aracaju, onde se encontra em estado grave. As vítimas faziam parte da mesma família, sendo mãe e filhos. Dos autos, conclui-se que o crime se deu à noite, na ausência do genitor dos menores e de forma insana, levando-se a crer que seu autor encontrava-se sob domínio de substâncias alucinógenas. [...] Depois da prática dos crimes, o denunciado ainda fez outras vítimas na região e desapareceu, com rumo até então ignorado, mais não antes de deixar perplexas as autoridades policiais desta Comarca, que numa verdadeira caçada ao criminoso, não obtiveram êxito, e toda a população de Pedro Alexandre, Sítio do Quinto, Coronel João Sá, Jeremoabo e cidades vizinhas do Estado de Sergipe, que auxiliaram nas buscas, conforme amplamente divulgadas por meios jornalísticos.” Segundo consta, Zeca Ferreira dos Santos foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso V, duas vezes, contra Gustavo Pereira da Conceição e Gilson Pereira da Conceição, art. 121, §2º inciso III contra Vanete Pereira da Conceição, no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 213 c/c art. 223 do Código Penal contra Joseildes Pereira da Conceição c/c art. 61 inciso II, c e h, e art. 69 do mesmo diploma legal.

III - Irresignada, em 22.01.2020, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 56232426 p.139), requerendo em suas razões recursais (Id 56232460) a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia do réu.

IV -
Ab initio
, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo

dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V - Quanto ao pleito de absolvição sumária, argumenta a fragilidade probatória e busca a absolvição para o Recorrente, sustentando que o acusado não praticou o crime, nem concorreu para a sua prática. Todavia, razão não assiste à defesa.
Como se sabe, para que se admitisse o aludido pleito, a prova dos autos deveria apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não ser o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório.
Dito de outro modo, para que o acusado fosse absolvido sumariamente, seria necessário um juízo de certeza. A própria redação do inciso II, do art. 415, do CPP – provado não ser ele autor ou partícipe – conduz à conclusão de que a hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente.

VI - No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos autos, por meio dos Laudos de Exame Cadavérico de Vanete Pereira da Conceição (Id 56232426 p. 43/44), Gustavo Pereira da Conceição (Id 56232426 p. 45/46), Gilson Pereira da Conceição (Id 56232426 p. 47/48), bem assim da prova oral colhida na fase inquisitorial (ID. 56232426), sendo ouvidos, em juízo, Josefa Senhora da Silva (p. 88), Valdomiro Pereira da Conceição (p. 89), José Pereira da Conceição – pai e avô das vítimas (p. 90), Pedro Bispo da Conceição (p. 95), Manoel Rodijane Soares de Carvalho (p. 96/97), Carlos Pereira da Silva (p. 101/102) e Joseildes Pereira da Conceição – vítima – (p. 117), (ID. 56232426), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VII - Cabe destacar que, conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo, as testemunhas do rol da acusação, corroborando suas versões apresentadas na fase inquisitorial (ID. 56232426), foram uníssonas ao apontar o réu como autor dos crimes.

VIII - Desse modo, também não merece albergamento o pleito de impronúncia. Na hipótese, o Magistrado singular, ao prolatar a decisão de pronúncia (ID 56232426 – p. 127/130), destacou que os indícios de autoria emergem da prova testemunhal colhida em juízo, observando que, naquele momento processual, caberia fazer mero juízo de admissibilidade da acusação, constatando a presença dos requisitos autorizadores para a submissão do acusado a Julgamento perante o Tribunal do Júri.

IX - Diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

X - Por certo, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação.

XI - Portanto, é induvidosa a existência de elementos que dão suporte à acusação, revelando-se plausível a imputação dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso V, duas vezes, contra as vítimas Gustavo Pereira da Conceição e Gilson Pereira da Conceição, art. 121, §2º inciso III contra a vítima Vanete Pereira da Conceição e no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II e art. 213 c/c art. 223 do Código Penal contra a vítima Joseildes Pereira da Conceição c/c art. 61 inciso II, c e h, e art. 69 do mesmo diploma legal. Assim, alcançado o grau probatório verificado nos autos, não se trata, pois, do caso de impronúncia (art. 414 do CPP), tampouco de absolvição sumária que, repita-se, nos termos do art. 415 do CPP, exige prova cabal de inexistência do fato, de ausência de autoria ou de algum elemento que exclua a infração penal ou isente o réu de pena.

XII - Como cediço, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “
in dubio pro reo”
, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio do “
in dubio pro societate”
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, razão pela qual só poderia o juízo sumariante suprimir tal competência quando restasse inequívoco que o agente buscou, tão só, lesionar a vítima, o que não ocorre no caso presente.

XIII - Repise-se que a pronúncia do Recorrente não significa a formação de um juízo de convicção plena sobre a sua responsabilidade penal, mas, tão somente, nos expressos termos do art. 413, do CPP, que o Magistrado se convenceu da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, pois, de mera admissibilidade da acusação e remessa ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri.

XIV - Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

XVI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0000784-12.2009.8.05.0142, provenientes da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figuram, como Recorrente, Zeca Ferreira dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.